Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-64.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800090-64.2018.8.14.0038

APELANTE: VINICIUS LEITE ALCANTARA, RAIMUNDO NONATO CARVALHO DE SOUSA, ANTONIA RENATA DA SILVA ALBUQUERQUE, ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS, JOB ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA, MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA MOREIRA, ELAINE CRISTINA FREITAS DA COSTA, BRITT DE NAZARE DE CASTRO MOTA, PAULA JAMILE DANTAS MODESTO, RENATA RODRIGUES DE BRITO, OTAVIO JUNIOR MARTINS DA SILVA, FELIPE LOBATO DA ROCHA, JOSE LEONARDO PONTES DE ARAUJO, WILLIAMES GLEISON MIRANDA VIEITAS, INARA DA SILVA SAMPAIO, REGINALDO CARLOS TELES, NADIA ROSA DA SILVA, LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA, FELIPE DE MIRANDA SEIXAS, LUANA CRISTINA DUARTE DE SOUSA, DENISE AGUIAR CORDEIRO, FRANCISCA LIDIANE FIGUEREDO SOUZA, SONIA MORAES PEREIRA, ALBENIZE DE FATIMA PINHEIRO MACIEL, JOSELLE CAMILA PINHEIRO DA SILVA, REGINARA CROELHAS MODESTO, DEBORA RENATA SOUZA DA COSTA, LUIZ CLAUDIO SILVA DE CASTILHO JUNIOR, DALILLA LOPES ALMEIDA, LUCINEIDE MUNIZ DA SILVA, DANIEL DE SOUZA SARAIVA, ORLANDINA RUFINO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURÉM. PLEITO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELA FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA.

BENEFÍCIO EXCLUÍDO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº
1.945/2018. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR AO INGRESSO DOS RECORRENTES NO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.

SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pelos embargantes,
servidores concursados do município de Ourém, na qual pleiteavam o recebimento da
gratificação pela formação em nível superior no curso de licenciatura plena, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pelos embargantes, na sessão de julgamento do Plenário Virtual realizada no dia 01
/02/2021
,
essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso apresentado, com a manutenção da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos opostos por
VINICIUS LEITE ALCÂNTARA e outros

contra o Acórdão
ID
4494636 - Pág. 1/9
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em razão da sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE OURÉM
pelos embargantes
,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Nas razões recursais, sustenta o patrono dos embargantes (
Num. 4874815 - Pág. 1
/3), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a análise da Lei Municipal nº
1.945/2018
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado, sendo julga procedente a ação ajuizada pelos recorrentes.

O embargado não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 5013041 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretendem os embargantes que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão
ID
4494636 - Pág. 1/9, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelos embargantes, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada pelos embargantes,
servidores concursados do município de Ourém, na qual os recorrentes pleiteavam o recebimento da
gratificação pela formação em nível superior no curso de licenciatura plena.

A decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em omissão decorrente
da ausência de análise da Lei Municipal nº
1.945/2018, visto que o Acórdão embargado tratou claramente do assunto, conforme se observa no voto proferido da sessão que julgou o recurso interposto pelos embargantes. Senão vejamos,
in verbis
:

“
A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não dos

apelantes, servidores concursados do município de Ourém, de receberem a
gratificação pela formação em nível superior no curso de licenciatura plena, consoante dispunha a Lei Municipal nº 1.761/2010, que foi alterada pela Lei Municipal nº 1.945/2018.

Inicialmente, ressalto que a mencionada Lei Municipal nº 1.761/2010, que reformava o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município de Ourém, em seu art. 21, inciso I, alínea “c”, e art. 22, § 6º, preceituava o seguinte:

Art. 21 – Além do vencimento, o titular do cargo de Professor poderá fazer jus às seguintes vantagens:

I.

gratificações:

(...)

c) pela formação em Nível Superior no Curso de Licenciatura Plena

(...)

Art. 22 – (...)

(...)

§ 6º - A gratificação de Escolaridade será calculada sobre o vencimento base do cargo Professor à razão de 45% (quarenta e cinco por cento), mediante comprovação de conclusão de curso superior.”

Posteriormente, no dia 27 de fevereiro de 2018, foi publicada a Lei Municipal nº 1.945/2018, que dispõe sobre a alteração e revogação de dispositivos da Lei Municipal nº 1.761, de 05 de julho de 2010 e Lei Municipal nº 1.705, de 31de agosto de 2006 e dá outras providências, estipulou em seu art. 3º o seguinte,
in verbis:

“(...)

Art. 3º. Fica expressamente revogada a alínea “c” e “e” do inciso I do Art. 21 e revogado o §6º do Art. 22, todos da Lei Municipal nº 1.761, de 05 de julho de 2010.

(...)”

Outrossim, da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que o pagamento da gratificação proveniente da formação em Nível Superior no Curso de Licenciatura Plena para os profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município de Ourém foi efetivamente abolida com a publicação da Lei Municipal nº 1.945/2018.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constatei que os apelantes, após terem sido aprovados no Concurso Público nº

01/2017, promovido no Município de Ourém, para o cargo de
Professor de Educação Básica II – Pedagogo,
tomaram posse no dia 28 de fevereiro de 2018. Ou seja, o ingresso dos recorrentes no quadro de servidores do município recorrido ocorreu em momento posterior ao advento da mencionada Lei
nº 1.945/2018, motivo pelo qual, evidentemente, não fazem jus os apelantes ao recebimento da gratificação proveniente da formação em Nível Superior no Curso de Licenciatura Plena, tendo em vista a vedação legal supramencionada.

Sendo importante destacar que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, ressalvadas as hipóteses em que, ao tempo da alteração legislativa, os pretensos beneficiários já haviam implementado as condições necessárias para o recebimento do benefício.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PREVIDENCIÁRIO. PECÚLIO POST MORTEM. RECEBIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. FALECIMENTO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.032/95. PRECEDENTES.I - Nos termos do art. 5º. da Lei 9.717/98, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos seus regimes próprios de previdência, a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.II - O art. 8o. da Lei 9.032/95 revogou a alínea a do inciso III do art. 18 da Lei 8.213/91, de maneira que não mais há, no RGPS, previsão legal de pagamento de pecúlios. III - Consoante o entendimento firmado por esta c. Corte Superior de Justiça, não existe direito adquirido a regime jurídico, ressalvadas as hipóteses em que, ao tempo da alteração legislativa, os pretensos destinatários já haviam implementando os requisitos para a percepção do benefício. IV - In casu, o falecimento do servidor público estadual se dera em 15/5/2005, quando não mais constava a previsão, no RGPS, do pagamento de pecúlios.V - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.151.648/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 30.8.2010)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. PECÚLIO POST MORTEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO REVOGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O pagamento do pecúlio post mortem, foi expressamente revogado pela Lei 9.032/95, razão pela qual o entendimento firmado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, que se firmou em que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário já revogado. Precedente .2. A Lei 9.717/98, que dispõe sobre normas gerais de previdência social, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 3. A agravante não detém direito adquirido pecúlio post mortem, posto que o falecimento do Policial Militar ocorreu em 15.11.2003, conforme se extrai do acórdão recorrido, quando não mais havia previsão, no Regime Geral de Previdência Social, de pagamento do referido benefício.4 Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.249.159/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia filho, DJe 28.6.2010)”

Por conseguinte, no caso em análise, não se trata de alteração de regime jurídico ocorrido durante a contratualidade, visto que a alteração proveniente da Lei Municipal nº 1.945/2018 ocorreu antes do ingresso dos recorrentes no serviço público municipal. Destarte, em respeito ao princípio da legalidade, não é possível beneficiar os apelantes com o pagamento de uma gratificação não mais prevista em lei.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES. ASSISTENTE SOCIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALTERAÇÃO DO
REGIME

JURÍDICO
ANTES DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO

ADQUIRIDO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009543844, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Rel. Desa. Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 18-12-2020)

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BOM JESUS. CARGO DE ENFERMEIRA E NUTRICIONISTA. MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. LEI-BJ Nº 2.576/09. NOMEAÇÃO POSTERIOR. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL INOCORRENTE. Não há
direito

adquirido
ao
regime

jurídico
instituído por lei, o qual pode ser modificado unilateralmente pela administração, desde que não importe em redução vencimental, fato que não ocorreu no caso concreto. 2. Não obstante a Lei-BJ n° 2.515/08, previa a carga de trabalho de 20 horas semanais para os cargos das apelantes, o fato é que, posteriormente, sobreveio a promulgação da Lei-BJ nº 2.576/09, que alterou a jornada cargos de Enfermeira e Nutricionista para 40 horas semanais. No entanto as servidoras foram nomeadas para os respectivos cargos em momento posterior à Lei-BJ nº 2.576/09. Assim, quando ingressaram no serviço público, já havia sido estabelecido um
regime
de trabalho superior às 20 horas semanais previstos anteriormente, razão pela qual não há falar em irredutibilidade salarial. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70084181775, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 17-12-2020)”

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirmam os embargantes, tendo a matéria ventilada sido analisada e decidida com clareza.

Verifica-se que pretendem os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses dos embargantes, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2021